Tribunal: CARF
Processo: 10725.720449/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720449/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.191 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM
SAUDE E AMBIENTE - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
CABIMENTO.
ATIVIDADE
VEDADA.
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS.
É lícita a exclusão de ofício de empresa optante pelo regime tributário
diferenciado do Simples Nacional, quando ficar comprovado por notas fiscais
que a contribuinte exerceu atividade de tratamento e disposição de resíduo
perigosos depois da opção pelo Simples Nacional. Vedação constante do
Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011. Recurso improvido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 2a Turma da
DRJ/CGE, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720449/2014-80
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720449/2014-80

O caso versa sobre exclusão do Simples Nacional referente ao ano calendário de
2013, em que a empresa teria incluído em seu contrato social, à época dos fatos, atividade
vedada pelo art. 17, XI da LC no 123, de 2006, qual seja, “exercer a atividade econômica vedada
de tratamento e disposição de resíduos perigosos”. O documento de fl. 13 noticia que a empresa
foi excluída automaticamente do Simples Nacional em função da alteração do CNAE para
atividade vedada em questão, com efeitos a partir de 01/08/2013.
Com a exclusão, a contribuinte apresentou o “pedido de reinclusão” (fl. 2),
alegando, em síntese, que por um erro de digitação foi incluído em seu CNPJ o CANE 3822-2/0,
o que não consta da 4a alteração do seu contrato social, registrada em 15/07/2013, vigente à
época dos acontecimentos. Apesar de ter incluído a mencionada atividade nas alterações
contratuais anteriores, aquela nunca foi exercida. Acrescenta que teria solicitado a alteração do
CNPJ para exclusão do citado CNAE.
Tendo em vista o pedido de reinclusão, a empresa foi intimada pela autoridade
tributária para apresentar todas as Notas Fiscais (NF) referentes aos anos calendários de 2013 e
2014, o que foi atendido com a juntada das NF de fls. 78/412.
Ao analisar as NF em referência, a unidade fiscal considerou que a empresa
exerceu a atividade vedada de “Tratamento e disposição de resíduos perigosos”, constante
Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011, conforme se depreende do seguinte trecho do
Relatório Fiscal Saort/DRF/CGZ no 013/2014 (fls. 419/422):
Exame das NF-e – Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (fls. 130/434) emitidas pelo
interessado, evidencia que, entre os serviços prestados pelo mesmo a diversas
prefeituras, hospitais, clínicas, casas de saúde etc., constam os seguintes:
Coleta e destinação final de resíduos de saúde;
Gerenciamento de resíduos biológicos e perfurocortantes;
Serviço de transporte e incineração de resíduos sólidos hospitalares (lixo hospitalar);
Coleta e destinação final de resíduos biológicos e perfurocortantes;
Gerenciamento de resíduos químicos;
Coleta e destinação de resíduos de serviços de saúde.
Acrescentou a autoridade preparadora que seria “óbvio” que tais serviços se
encaixariam no Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde,
aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada [da Anvisa] – RDC no 306, de 07 de dezembro
de 2004. Assim, concluiu que a empresa exerceu a atividade vedada constate do CNAE 3822-
0/00 o qual, segundo a Comissão de Classificação (Concla), inclui tratamento e disposição de
resíduos perigosos e a sua incineração e combustão. Acrescenta que da análise de algumas NF
foi possível constatar que a empresa desenvolvia atividade vedada antes mesmo de optar pelo
Simples Nacional.
Oportuno destacar ainda que exame das NF-e no 10 a 14 (fls. 139/143) evidencia que a
atividade impeditiva em questão é exercida pelo interessado desde antes de sua opção
pelo Simples Nacional, ou seja, desde antes de 01/01/2013. A título de exemplo, vale
reproduzir a descrição dos serviços prestados através da NF-e no 14 (fl. 143): “Serviço
de transporte e incineração de resíduos sólidos hospitalares. Lixo hospitalar no
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720449/2014-80

período de 21/12/2012 a 25/01/2013”. As outras 4 NF-e em destaque (NF-e no 10 a 13)
também se referem a serviços prestados referentes a períodos que se iniciam em
dezembro de 2012. E exame das demais NF-e (fls. 144/434) evidencia que o exercício
da atividade impeditiva se estendeu por todo ano-calendário de 2013 e 2014 (pelo
menos até 30/04/2014, data de emissão das últimas notas fiscais apresentadas).
Por tais razões, o pleito de reinclusão foi indeferido, seguido da publicação do Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 7, de 02.06.2014, o qual excluiu a empresa do regime do
Simples Nacional pela prática da mencionada atividade vedada, com efeitos retroativos a partir
de 01/01/2013 (fls. 423).
Contra o ADE, a empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
430/432, sustentando, basicamente, que nunca exerceu a atividade vedada de “tratamento e
disposição de resíduos perigosos”, não importando o que consta do seu CNPJ ou das alterações
contratuais. Para o desate da questão, o que importa são as provas de que não exerceu a citada
atividade e que tais provas constariam de outro processo pendente de julgamento. Apesar dessa
alegação, não juntou cópia do mencionado processo.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, sob o fundamento
de que o Relatório Fiscal Saort/DRF/CGZ no 013/2014 (fls. 419/422), preparatório do ADE,
atestou que as NF anexadas aos autos demonstraram que a empresa prestou serviços da atividade
vedada a municipalidades da região. Considerou que tais fatos não foram refutados pela
contribuinte. Salientou também que a existência no contrato social de atividade vedada, ainda
que secundária, é causa de impedimento à opção, conforme a orientação administrativa constante
no sítio do Simples Nacional da Receita Federal (Perguntas e Respostas).
Inconformada, a empresa ingressou com o recurso voluntário de fls. 493/503,
arguindo, em resumo, que as atividades desenvolvidas pela recorrente não contemplam as do
CNAE 3822-0-00 e que teria sido providenciada a alteração do CNPJ. Sobre as NF, argumentou
que a RDC no 306, de 07 de dezembro de 2004, invocada pela fiscalização, se aplica para
Unidades de Saúde e não para os prestadores de serviço. As informações constantes das NF são
exigências da legislação ambiental e que a empresa não exerce atividade de incineração de tais
resíduos, mas simplesmente a sua coleta. Finaliza ressaltando que a atividade da recorrente é de
natureza operacional e não intelectual ou técnica, conforme mencionado pela autoridade
tributária. Acrescenta que o inciso XI do art. 17 da LC no 123, de 2006 foi revogado pela LC no
147, de 2014, reforçando sua tese de que não exerce atividade vedada de prestação de serviço
intelectual ou técnica.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720449/2014-80

O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se percebe do relatório, a controvérsia se resume ao fato de a empresa
ter exercido a atividade vedada prevista no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011, qual seja,
“Tratamento e disposição de resíduos perigosos”, conforme se depreende do Relatório Fiscal
Saort/DRF/CGZ no 013/2014 (fls. 419/422), que embasou o ADE no 7, de 02.06.2014.
De acordo com o ADE, a recorrente foi excluída por desempenhar atividade
vedada nos termos do art. 17, XI da LC no 13, de 2006, combinado com o art.8o, § 1o e art. 15
XXI da Resolução CGSN no 94 de 2011. Para melhor elucidar transcrevo a legislação citada:
LC no 123, DE 2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
Resolução CGSN no 94 de 2011
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos contribuintes no CNPJ,
para verificar se a ME ou EPP atende aos requisitos pertinentes. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples Nacional. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
XXI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso XI) (Revogado(a) pelo(a) Resolução
CGSN no 117, de 02 de dezembro de 2014)
O Anexo VI da Resolução prevê como atividade vedada para o Simples Nacional
o seguinte, o CNAE 3822-0/00- Tratamento e disposição de resíduos perigosos. Os resíduos
perigosos que a empresa teria manejado, de acordo com a fiscalização, seriam “resíduos
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720449/2014-80

hospitalares e químicos”. A definição legal do que significam resíduos perigosos faz parte da
coligação de várias regras de direito ambiental, a saber:
A Lei no 12.305, de 2010, que regula a política nacional de resíduos sólidos,
dentre várias definições, conceitua as atividades que se destinam ao manejo de resíduos para
efeitos legais:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o
consumo;
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta
Lei;
O art. 64 do Decreto no 7.404, de 2010, que regulamenta a lei citada, considera
como geradores ou operadores de “resíduos perigosos”, as seguintes atividades:
Art.64. Consideram-se geradores ou operadores de resíduos perigosos empreendimentos
ou atividades:
I-cujo processo produtivo gere resíduos perigosos;
II-cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar resíduos perigosos e
cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental;
III-que prestam serviços que envolvam a operação com produtos que possam gerar
resíduos perigosos e cujo risco seja significativo a critério do órgão ambiental;
IV-que prestam serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento,
destinação e disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos; ou
V-que exercerem atividades classificadas em normas emitidas pelos órgãos do
SISNAMA, SNVS ou SUASA como geradoras ou operadoras de resíduos perigosos.
O CNAE 3822-0/00- Tratamento e disposição de resíduos perigosos se encaixa,
em tese, no inciso IV do artigo transcrito acima.
A Resolução CONAMA no 452, de 2012, no art. 2o, I considera como resíduos
perigosos os que constam nos anexos a que se refere:
Art. 2o. Para efeitos desta Resolução serão adotadas as seguintes definições:
I - Resíduos Perigosos - Classe I: são aqueles que se enquadrem em qualquer categoria
contida no Anexo I, a menos que não possuam quaisquer das características descritas no
Anexo III, bem como os resíduos listados nos Anexos II e IV;
O Anexo I da Resolução inclui como integrante do grupo de resíduos perigosos os
seguintes:
ANEXO I RESÍDUOS PERIGOSOS - CLASSE I
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720449/2014-80

(Anexo I da Convenção de Basiléia)
FLUXOS DE RESÍDUOS
Y1 Resíduos clínicos oriundos de cuidados médicos em hospitais, centros médicos e
clínicas
Esse tipo de resíduo se aloja na descrição do Anexo III da Resolução Conama,
conforme pode se verificar:
Anexo III
(Anexo III da Convenção de Basiléia)
LISTA DE CARACTERÍSTICAS PERIGOSAS CLASSE DAS NAÇÕES UNIDAS * -
Código - Características
6.2 H6.3 Substâncias infecciosas
Substâncias ou resíduos contendo microorganismos viáveis ou suas toxinas que
comprovada ou possivelmente provoquem doenças em animais ou seres humanos.
O anexo II, por sua vez, não tem relação com o caso dos autos na medida em que
descreve os seguintes resíduos:
ANEXO II (Anexo II da Convenção de Basiléia)
CATEGORIAS DE RESIDUOS QUE EXIGEM CONSIDERAÇAO ESPECIAL
Y46 Resíduos coletados de residências
Y47 Resíduos oriundos da incineração de resíduos domésticos
O Anexo IV trata de resíduos metálicos, o que não vem ao caso da presente lide,
igualmente ao Anexo II.
Assim, resta verificar, tecnicamente, se a recorrente exerceu de fato o manejo de
resíduos perigosos na área da saúde, conforme aludido pela fiscalização tributária.
O Relatório Fiscal Saort/DRF/CGZ no 013/2014 (fls. 419/422) informa que a
recorrente exerceu a atividade de “transporte e incineração de resíduos sólidos hospitalares” em
período posterior à sua opção pelo Simples Nacional.
Conforme se viu, “resíduos sólidos hospitalares” são considerados perigosos, de
acordo com a legislação ambiental de regência. Assim, confirmando-se que a recorrente exerceu
tal atividade depois de ter optado para o regime do Simples Nacional, para efeito de sua
exclusão, pouco importa se o CNAE dessa atividade constava ou não do seu contrato social ou
CNPJ da empresa. Nesse sentido é o teor da Súmula CARF no 134, perfeitamente extensível para
o Simples Nacional:
Súmula CARF 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.191 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720449/2014-80

Assim, entendo ser irrelevante para a solução da contenda, se o CNAE vedado
constava ou não dos documentos sociais da empresa ou do CNPJ. O ponto relevante é ter certeza
– dentro dos limites probatórios do processo – se a recorrente exerceu ou não, após sua opção ao
Simples Nacional, a atividade vedada em questão, isto é, tratamento e disposição de resíduos
perigosos.
O documento de fl. 02 informa que a empresa optou pelo regime do Simples
Nacional em 01/01/2013.
As NF de números 10 a 20; 22 a 31; 37 a 41; 43 a 46; 49; 51; 54 (fls. 117/162)
analisadas por amostragem, dão a prova suficiente de que a empresa exerceu, já a partir de
01/2013, a atividade vedada descrita genericamente no CNAE 3822-0/00- Tratamento e
disposição de resíduos perigosos, motivando, com efeito, sua exclusão de ofício do regime
simplificado, nos termos da LC no 123, de 2006.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital